Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. APREENSÃO DO VEÍCULO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão a qual indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial RENAJUD sobre veículo apreendido, ao fundamento de que a baixa somente poderia ocorrer após a citação do devedor fiduciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) o termo inicial do prazo para purgação da mora em ação de busca e apreensão de bem móvel e (ii) a possibilidade de retirada da restrição judicial no RENAJUD após a apreensão do veículo, independentemente da citação do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para purgar a mora inicia-se com a efetiva apreensão do bem, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e não com a citação do devedor. 4. A retirada da restrição judicial inserida no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, inexistindo previsão legal que condicione o ato à citação do devedor. 5. A consolidação da propriedade plena no patrimônio do credor fiduciário dá-se com o decurso do prazo de cinco dias da apreensão, sendo inviável a manutenção de gravames que restrinjam o exercício da posse e propriedade do bem. 6. “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.” (TJDFT, Súmula 29, Câmara de Uniformização).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Determinada a retirada da restrição judicial no sistema RENAJUD, independentemente da citação do devedor. Tese de julgamento: “1. O prazo para purgar a mora em ação de busca e apreensão tem início na apreensão do bem, e não na citação do devedor. 2. A retirada da restrição judicial inserida no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, sendo desnecessária a citação do devedor fiduciante.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 2o, 9o e 10; Código de Processo Civil, arts. 4o, 139, IV e 256, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 29; TJDFT, AI 0709659-49.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, DJe 18/06/2025; TJDFT, AI 0709216-98.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, DJe 12/06/2025; TJDFT, AI 0709739-13.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 09/07/2025.